Tribunal: STF
Processo: Rcl 54437
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santa Cruz do Sul contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    Trata-se de “AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA”, na qual a autora sustenta apresentar Esclerose Lateral Amiotrófica, patologia identificada pelo CID 10: G12.2, razão pela qual necessita realizar Gastrostomia Endoscópica Percutânea. Refere que o custo do procedimento é de R$7.348,20, o que impossibilita a sua contratação particular, considerando os módicos rendimentos que aufere.



    Em sede de tutela de urgência, foi deferida liminar determinando ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Município de Santa Cruz do Sul que procedam o encaminhamento da parte autora para a realização de imediato do procedimento de Gastrostomia Endoscópica Percutânea, com comprovação nos autos no prazo de dez dias, a contar da intimação.



    O Município de Santa Cruz do Sul interpôs agravo de instrumento, uma vez que este Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 85.5178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral, de observância OBRIGATÓRIA pelos demais órgão jurisdicionais, no sentido de que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Logo, incumbe ao órgão julgador incluir no polo passivo da relação jurídico-processual o Ente responsável pelo fornecimento administrativo do medicamento.



    No caso em tela, tendo em vista que o SUS somente fornece a Gastrostomia Endoscópica realizada pela via tradicional, inexistindo previsão do procedimento pleiteado na tabela SIGTAP (Tabela SUS), e sendo o Ministério da Saúde o responsável pela inclusão de novos procedimentos no Sistema Único de Saúde, impõe-se o deslocamento da competência à Justiça Federal, com a inclusão da União.



    Todavia, foi indeferida a liminar postulada no recurso, sob o fundamento de que “em que pese a controvérsia acerca da formação do polo passivo, tenho que a decisão do Juízo da origem deve ser mantida, pois o incidente veda, por ora, o deslocamento de competência.”



    Nesse contexto, vislumbra-se que o Juízo singular e a Turma Recursal, mesmo após a fixação da tese do RE 855.178, não estão respeitando a decisão desta Suprema Corte, impondo-se o manejo da presente reclamação.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, uma vez que o cumprimento da tutela de urgência não foi direcionado ao Ente competente administrativamente, tal como definido no julgamento da decisão paradigma (RE 855.178) deste Supremo Tribunal Federal, sendo que o direcionamento em questão implica no deslocamento da competência para a Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da lide”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/7/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJMS, não há certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cujo objetivo era desconstituir decisão interlocutória proferida em primeiro grau, a qual “deferiu a tutela de urgência e indeferiu o pedido do Ministério Público de inclusão da União no polo passivo”. Atualmente, o processo encontra-se aguardando análise do mérito em primeiro grau e em sede de agravo de instrumento. 



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. 



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente